Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702979-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDA: PATRICIA DANTAS VARELLA BARCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM PARA EMENDAR A INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO 1. Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC por não ter o apelante atendido ordem para emendar a petição inicial. 2. Certificou a vara de origem que, em razão do acordo de cooperação técnica firmado pelo recorrente com o TJDFT, em que se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação em nome do advogado. 3. Com a implementação do processo judicial na forma eletrônica, a comunicação dos atos processuais deve ser da forma mais célere possível. A publicação eletrônica é apenas uma nova modalidade de publicação oficial, exceto nos casos em que a lei demanda intimação pessoal, como ocorre com o mandamento do art. 4o, §2o da Lei no 11.419/2006). 4. Recurso desprovido O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 9o, 10, 205, §3o, 272, §§ 2o e 5o, e 321, todos do Código de Processo Civil, porque o advogado constituído nos autos não foi intimado pelo Diário de Justiça do TJDFT para se manifestar acerca da ordem de emenda à inicial, em desprestígio ao princípio da vedação às decisões-surpresa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de vários julgados deste TJDFT e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado (OAB/DF 30.848). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o, 10, 205, §3o, 272, §§ 2o e 5o, e 321, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assentou no ID 12628268 – Págs. 3/4 que, “em razão do acordo de cooperação técnica firmado pelo recorrente com o TJDFT, em que se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação em nome do advogado. De modo que o autor foi devidamente intimado da decisão sobre a emenda à inicial no dia 13/02/2019, conforme se infere da certidão (ID 1051318)”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Já o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015